Tribunal: STF
Processo: RHC 54574
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE.
DENUNCIA QUE ILUSTRA O FATO TIPICO SEM DESNATURA-LO. CHEQUE SEM
FUNDOS. A PRESCRIÇÃO CIVIL NENHUMA INFLUENCIA TEM NO PROCESSO
CRIMINAL. CHEQUE PAGO DEPOIS DA DENUNCIA E ANTES DA SENTENÇA NÃO
EXTINGUE A PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.